Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO. DÍVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. ADQUIRENTE. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítimo o direito potestativo ora exercido pelo autor em obter o reconhecimento de inexistência da dívida.
2. A regra prevista nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada.
3. A relação jurídica negocial entre os litigantes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. O acervo probatório carreado aos autos evidencia que o primeiro negócio jurídico celebrado entre o apelante e a sociedade Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda foi devidamente adimplido.
5. A controvérsia diz respeito ao segundo negócio jurídico, supostamente celebrado entre os litigantes, para aquisição de outra unidade de equipamento de preparação de ração de idêntico modelo.
6. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
7. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 7.1. Quanto ao mais, a regra prevista no art. 107 do CPC estabelece que a “validade da manifestação de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir”.
8. A declaração de vontade foi exteriorizada livremente e constitui o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio em questão existe e é válido, pois estão ausentes os alegados defeitos invalidantes do negócio jurídico.
9. Comprovada a celebração de negócio jurídico válido entre o recorrente e a apelada, bem como a efetiva entrega do bem, deve ser considerada legítima a pretensão, ora exercida pela recorrida, de recebimento do valor exigido.
10. Recurso conhecido e desprovido.